Tribunal: TJDFT
Processo: 0704008-97.2025.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RESISTÊNCIA MEDIANTE VIOLÊNCIA. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. INAPLICABILIDADE DA ACTIO LIBERA IN CAUSA. COERÊNCIA LÓGICO-JURÍDICA COM A ABSOLVIÇÃO PELOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de São Sebastião/DF, que absolveu o réu dos crimes previstos nos arts. 129, § 12, inciso I (por duas vezes), e 329, caput, do Código Penal, com fundamento na ausência de dolo. A imputação se referia à resistência violenta à atuação de agentes públicos e à prática de lesões corporais contra policiais civis, após episódio de descontrole em hotel e condução à delegacia, em contexto de embriaguez voluntária. O Ministério Público, nas razões recursais, limitou seu pedido à condenação pelo crime de resistência, sustentando a inaplicabilidade da exclusão de dolo com base no art. 28, II, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a embriaguez voluntária do réu afasta a presença de dolo específico necessário para a configuração do crime de resistência, previsto no art. 329, caput, do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O tipo penal do art. 329 do Código Penal exige oposição consciente e voluntária, mediante violência ou grave ameaça, à execução de ato legal por funcionário público, não sendo configurado por simples desordem física ou reflexa sem direcionamento intencional.
4. Como a prova oral colhida em juízo revela que o réu se encontrava em estado de confusão mental, desorientado, sem capacidade de comunicação coerente, tais circunstâncias comprometem a demonstração do dolo específico exigido pelo tipo penal de resistência.
5. Se os próprios policiais civis envolvidos nos fatos afirmaram não ter percebido dolo na conduta do acusado, descrevendo-o como “fora de si” e sob efeito evidente de álcool, sem memória dos fatos no momento posterior, a absolvição deve ser mantida.
6. Como a sentença reconheceu a ausência de dolo quanto às lesões corporais praticadas no mesmo contexto, com anuência do Ministério Público, isso reforça a impossibilidade de se afirmar a existência de dolo específico para o crime de resistência, sob pena de contradição lógica e jurídica na apreciação da prova.
7. A teoria da actio libera in causa, ainda que aplicável em tese à embriaguez voluntária, no caso concreto dos autos, não autoriza a condenação sem prova concreta e segura da consciência e voluntariedade do agente no momento da conduta, requisito não demonstrado nos autos.
III. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e não provido.